Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME OFTALMOLÓGICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. CONTEÚDO ECÔNOMICO DA DEMANDA. DUODÉCUPLO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO NO EDITAL. VALOR DA CAUSA CORRIGIDO.
1. A ação judicial que busca anular ato administrativo que elimina candidato de concurso para provimento de cargo público, em regra, possui conteúdo econômico aferível, devendo o valor da causa corresponder a doze (12) meses da remuneração indicada no respectivo edital, nos moldes do art. 292, § 2o, do CPC.
2. Apelo provido.